Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739587-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO AGRAVADO: THIAGO DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0706383-41.2024.8.07.0001, determinou o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de apelação, nos seguintes termos (ID 248727396 do processo originário): “Considerando que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito e que o réu não foi localizado para citação, deixo de determinar novas diligências citatórias nesta fase, por ora contraproducentes. Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciação do recurso, nos termos do art. 331 do CPC. Ressalte-se que, em caso de eventual reforma da sentença, caberá a realização da citação do réu para regular prosseguimento do feito”. Em suas razões recursais (ID 76305311), alega que propôs ação de publicação de resposta com fundamento na Lei no 13.188/2015, em razão de matéria publicada na página eletrônica “Plantão Brasil”, intitulada “Flávio Dino reage à farsa do Estadão: ‘O mal por si só se destrói’. Sustenta que notificou extrajudicialmente o veículo por correio e por e-mail, sendo esta última entregue com sucesso, conforme endereço eletrônico indicado na própria página. Argumenta que, apesar da entrega da notificação por e-mail, o magistrado de origem extinguiu o feito liminarmente, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a Lei no 13.188/2015 exige notificação por meio de Aviso de Recebimento. Adiciona que interpôs apelação e, diante da omissão do juízo de origem, a relatora determinou o retorno dos autos para que fosse realizada a citação do requerido, nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC. Ressalta que, desde maio de 2024, tenta citar o réu sem sucesso, tendo realizado diligências em sete diferentes endereços, inclusive os indicados em pesquisa ao sistema INFOSEG, todas infrutíferas. Informa que, inclusive, foi expedida carta precatória para o endereço indicado pelo próprio agravado, cujo cumprimento foi negativo. Afirma que, diante das tentativas frustradas de localização por meios postais e oficiais de justiça, o paradeiro do agravado é ignorado e incerto, nos termos do artigo 256, II, do CPC, sendo cabível a citação por edital, conforme artigo 246, § 1o-A, IV, do CPC. Impugna a decisão que, ao invés de determinar a citação por edital, limitou-se a declarar que deixaria de realizar novas diligências citatórias, devolvendo os autos ao Tribunal sem cumprir a determinação anterior da relatora. Requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada, desde logo, a citação do agravado por edital, para que possa responder ao recurso de apelação pendente de julgamento. Ao final, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76305312) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que há ordem expressa desta Relatora ao juízo de origem para que procedesse à citação do agravado, a fim de viabilizar sua manifestação em relação ao recurso interposto, conforme prevê o art. 331, § 1o, do CPC. No caso em comento, verifico que já foram realizadas diversas diligências visando localizar o réu para citação pessoal, contudo, sem êxito. Assim sendo, restou documentalmente comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização, por meio de diversas certidões negativas juntadas aos autos, expedidas por oficiais de justiça, bem como tentativas infrutíferas mediante pesquisas aos sistemas disponíveis no juízo de origem. Diante do insucesso das diligências e da ausência de informação sobre paradeiro do réu, em juízo de cognição sumária, entendo que é cabível a citação por edital, prevista no art. 256, II, do CPC, como medida excepcional, diante da frustração dos meios ordinários. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também se faz presente, pois a ausência de citação inviabiliza a formação da relação processual no recurso e compromete sua apreciação, ocasionando prejuízos à parte agravante e violando os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a citação do réu por edital, visando apresentar contrarrazões ao recurso interposto, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado nos autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora